Tribunal: TCU
Processo: 001.558/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4474/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.558/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Oliveira de Sa Leitao (XXX.276.894-XX); Ana Paula Dantas de Souza (XXX.909.714-XX); Anderson Felinto Barbosa (XXX.540.994-XX); Angela Matilde da Silva Alves (XXX.808.884-XX); Edriane Teixeira da Silva (XXX.411.024-XX); Enoque Batista de Lima Neto (XXX.077.204-XX); Erica Aprigio de Albuquerque (XXX.380.604-XX); Fabio Francisco de Almeida Castilho (XXX.753.576-XX); Manuela Grace de Almeida Rocha Kaspary (XXX.404.430-XX); Max Manoel Lima de Souza (XXX.318.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.